Tribunal: TJPA
Processo: 0058444-56.2015.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058444-56.2015.8.14.0027

APELANTE: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

PROCURADOR: GISELLE MEDEIROS DE PARIJOS

APELADO: EDIMILSOM FERREIRA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Mãe do Rio contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de pagamento de FGTS, reconhecendo a nulidade de contrato temporário celebrado com a parte autora. A sentença determinou o pagamento das parcelas fundiárias relativas aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com correção monetária pela caderneta de poupança, além de remeter à fase de liquidação a fixação do percentual de honorários. O ente municipal sustentou que a contratação se deu por vínculo jurídico-administrativo, não gerando direito ao FGTS, e requereu a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária nula por ausência de necessidade excepcional e interesse público; (ii) estabelecer qual o índice de correção monetária aplicável à verba fundiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária deve atender estritamente aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, exigindo previsão legal, necessidade transitória e interesse público excepcional, sendo vedada para funções permanentes da Administração.

4.

A ausência de comprovação, pelo Município, de situação excepcional e transitória, aliada à demonstração de exercício de função ordinária, configura burla à regra do concurso público, tornando nulo o contrato firmado.

5.

A nulidade do contrato, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Temas 191 e 916 da repercussão geral (REs 596.478 e 765.320), não afasta o direito ao pagamento do FGTS, previsto no art. 19-A da Lei 8.036/1990.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC), firmou entendimento no sentido de que a correção monetária das contas vinculadas do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade do contrato temporário por ausência de demonstração de necessidade excepcional e interesse público não afasta o dever de pagamento do FGTS.

2.
A contratação para funções permanentes mediante vínculo precário configura burla à exigência constitucional do concurso público.

3.

A correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Mãe do Rio, mas, em remessa necessária reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0058444-56.2015.8.14.0027

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: GISELLE MEDEIROS PARIJOS (OAB/PA 18.456)

APELADO: EDMILSON FERREIRA MONTEIRO

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS FERNANDES FILHO (OAB/PA 12.369)

O Município de Mãe do Rio interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, condenando-o ao pagamento do FGTS, decorrente de contrato temporário declarado nulo, excluindo-se as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação. Estabeleceu-se a correção monetária da verba fundiária pelo índice da caderneta poupança; ademais, deixou para fase de liquidação do julgado a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em resumo, aduziu não ser possível garantir verbas próprias da relação empregatícia, como é o caso do FGTS, para servidores temporários cuja contratação possuía natureza administrativa, segundo a legislação municipal, razão pela qual requereu o provimento do recurso de apelação, reformando a sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Matéria de cunho eminentemente patrimonial e disponível. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. Trata-se de sentença ilíquida, sendo hipótese de remessa necessária.

Quanto ao mérito, é importante observar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, da CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso presente, não houve qualquer comprovação, por parte da municipalidade, da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária da parte apelada. Ademais, a função desempenhada estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário, sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Dessa forma, tendo ocorrido verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º, da Carta Cidadã), mostra-se incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 596.478 (Tema 191), declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), devendo, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação da Taxa Referencial – TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Mãe do Rio.

Em remessa necessária, reconhece-se a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/07/2025